Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-95.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ABUSIVIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.

2. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios caso haja comprovação de abusividade da taxa pactuada.

3. Estabelecida a taxa de juros remuneratórios em percentual nitidamente abusivo, excedendo substancialmente a média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, o contrato deve adequar-se às determinações do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a redução dos juros, com a consequente fixação na taxa média celebrada no mercado.

4. Apelação cível conhecida e não provida.